Tribunal: TJSP
Processo: 1097321-82.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou que recolhimento do preparo recursal. Pessoa natural. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Situação patrimonial que não se coaduna à situação de hipossuficiência alegada. Pessoa jurídica. Possibilidade de gozo do benefício desde que

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou que recolhimento do preparo recursal. Pessoa natural. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Situação patrimonial que não se coaduna à situação de hipossuficiência alegada. Pessoa jurídica. Possibilidade de gozo do benefício desde que comprovada situação de necessidade, nos termos da Súmula 481 do STJ. Agravante que não se desincumbiu de tal ônus. Razões inconsistentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.